Tribunal: TJES
Processo: 5004324-47.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004324-47.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO BELO PONTES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DETALHADA. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A, condenando o réu ao pagamento de dívida de cartão de crédito, com correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios. O apelante alega inépcia da petição inicial pela ausência de documentação essencial (contrato e demonstrativo detalhado das faturas), requerendo a nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais na petição inicial configura inépcia e, portanto, justifica a nulidade da sentença; (ii) determinar se a instituição financeira deve apresentar documentação detalhada dos gastos realizados com o cartão, em conformidade com a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, para fundamentar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de documentos comprobatórios detalhados na petição inicial, como o histórico de utilização do cartão de crédito por evento, impede o devedor de compreender com clareza a origem e a composição do valor cobrado.

4.
O art. 13, II, da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central exige que as faturas de cartão de crédito contenham informações pormenorizadas sobre os gastos realizados por evento, a fim de garantir transparência na cobrança e permitir a defesa do devedor.

5.
A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de documentação mínima e indispensável viola o art. 320 do CPC, comprometendo a formação do título executivo e o exercício do contraditório pelo devedor.

6.
A mera apresentação de valores globais sem detalhamento específico não atende aos requisitos legais, justificando a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, sob pena de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de documentação comprobatória detalhada, incluindo o histórico de gastos realizados com cartão de crédito por evento, configura inépcia da petição inicial em ação de cobrança, nos termos do art. 320 do CPC e do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. 2. A instituição financeira deve instruir a petição inicial com documentos que permitam ao devedor identificar com clareza a origem e a composição da dívida cobrada, sob pena de nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321 e 485, I; Resolução Bacen nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5002439-84.2022.8.08.0047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DJe 06.12.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000865-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e de ofício, pronuncio a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância, com a determinação de intimação da parte autora para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar , sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC), nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO BELO PONTES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
, julgou procedente o pleito autoral, condenando o apelante/requerido ao pagamento do título executivo judicial de crédito, com a devida correção monetária e a incidência de juros de mora. Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Irresignado,
MARCIO BELO PONTES,
em suas razões recursais de Id nº 6468619, aduz que a petição inicial estaria inepta, tendo em vista a falta de documentação necessária (contrato entabulado e demonstrativo das faturas do cartão de crédito), motivo pelo qual requer a nulidade da sentença.

Alega, ainda, caso não seja acolhida a inépcia da inicial,
que diante da
possibilidade de revisão do contrato formulado, deve ser reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e, em caso de dubiedade, interpretadas de maneira favorável ao apelante.

Assevera a inexistência de pactuação acerca da taxa de juros remuneratórios, multas e da taxa de juros moratórios, pois a apelada não apresentou nos autos qualquer contrato eventualmente firmado entre as partes, mesmo que por adesão. Além disso, arguiu a abusividade das taxas de juros aplicadas, acima das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 6468623, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO BELO PONTES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
, julgou procedente o pleito autoral, condenando o apelante/requerido ao pagamento do título executivo judicial de crédito, com a devida correção monetária e a incidência de juros de mora. Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Irresignado,
MARCIO BELO PONTES,
em suas razões recursais de Id nº 6468619, aduz que a petição inicial estaria inepta, tendo em vista a falta de documentação necessária (contrato entabulado e demonstrativo das faturas do cartão de crédito), motivo pelo qual requer a nulidade da sentença.

Alega, ainda, caso não seja acolhida a inépcia da inicial,
que diante da
possibilidade de revisão do contrato formulado, deve ser reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e, em caso de dubiedade, interpretadas de maneira favorável ao apelante.

Assevera a inexistência de pactuação acerca da taxa de juros remuneratórios, multas e da taxa de juros moratórios, pois a apelada não apresentou nos autos qualquer contrato eventualmente firmado entre as partes, mesmo que por adesão. Além disso, arguiu a abusividade das taxas de juros aplicadas, acima das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen.

Pois, bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Prefacialmente, depreende-se dos autos que a Requerente/Apelada ajuizou a presente ação de cobrança em face do Requerido/Apelante, devido à suposta inadimplência relativa ao cartão de crédito nº 8534170064703761, instruindo a peça vestibular com o demonstrativo de apenas duas faturas mensais e um print de tela de computador, no entanto,
sem
demonstrar a evolução da fatura e o demonstrativo dos gastos do cartão (ID nº 6468585).

Entretanto, o Magistrado de piso, ao julgar antecipadamente a lide, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, por entender que as taxas aplicadas estavam dentro dos padrões razoáveis do mercado, julgou procedente o pleito autoral, condenando o Apelante/Requerido ao pagamento do título executivo judicial de crédito, com a devida correção monetária e a incidência de juros de mora.

No entanto, após detida análise dos documentos instruídos nesse processo, vejo que merece reforma a sentença vergastada. Explico.

Em prima face, vejo inexistir nos autos comprovação da existência do negócio jurídico alegado, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pela Requerente.

Ademais, vejo que os únicos demonstrativos de fatura acostados aos autos (páginas 1 e 2 do ID nº 6468585), demonstram que há um valor remanescente de R$ 5.763,52 (cinco mil e setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) referente à “fatura anterior”.

Assim, denota-se que a Requerente/Apelada não demonstrou os gastos realizados pelo Requerido/Apelante para que a fatura tenha alcançado o valor supramencionado, nem mesmo o valor indicado na petição inicial na importância de R$ 9.546,64 (nove mil, quinhentos e quarenta e seis centavos e sessenta e quatro centavos).

Cumpre destacar que o art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

“Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explícita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

[...]

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

[...]

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].”

Portanto, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores, com a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.

Como já decidido por este Tribunal, “
a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC
” (TJ-ES, Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047,
Terceira Câmara Cível
, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 06.12.2022).
[destaques acrescidos].

Oportuno trazer à baila recente julgado desta E. Terceira Câmara Cível acerca da mesma matéria envolvendo a parte recorrente, sob relatoria do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, por meio do qual foi negado provimento, à unanimidade de votos, do recurso interposto pela DACASA FINANCEIRA S/A, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

6. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos.

7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, julgamento em 13/07/2023).

Colaciono ainda ementa de julgados sob a minha relatoria, também no âmbito da Terceira Câmara Cível, acerca do mesmo tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.

4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos.

5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 16/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.

4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5000919-89.2022.8.08.0047, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 23/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores, com menção a “fatura anterior” e o valor em reais.

4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos.

5) Por fim, embora a apelante tenha trazido aos autos novos documentos no ID 9088602, após a interposição do apelo, é sabido que a juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5002729-28.2022.8.08.0006, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 07/10/2024)” [destaques acrescidos]

No caso, constata-se que as faturas apresentadas não incluem o detalhamento mínimo exigido pela legislação aplicável, notadamente o histórico de gastos realizados por evento, em conformidade com o art. 13, inciso II, da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. Tal omissão é relevante e compromete a exatidão da cobrança, uma vez que o Requerido/Apelante não pôde compreender adequadamente os valores cobrados e suas respectivas origens.

A ausência de comprovação documental mínima para embasar a cobrança viola o art. 320 do Código de Processo Civil, que exige que a parte autora instrua a petição inicial com documentos essenciais ao convencimento do julgador e ao exercício pleno do contraditório pela parte demandada. Tal entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que já reconheceu a necessidade de apresentação de documentos detalhados em casos semelhantes, envolvendo a mesma parte recorrida.

Além disso, vale ressaltar que a mera juntada de faturas que mencionam valores anteriores, sem demonstrar os gastos específicos que levaram à formação do valor cobrado, não atende aos requisitos legais, nem oferece clareza suficiente para que o devedor compreenda com precisão a origem da dívida. A falta dessa comprovação impede o regular processamento da ação de cobrança, conduzindo à necessidade de se reconhecer a inépcia da petição inicial.

Nessa ordem de ideias, concluo pela anulação da sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada oportunidade a parte autora de emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, com a apresentação de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar, além do contrato com as especificações sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por
MÁRCIO BELO PONTES
e pronuncio,
de ofício
, a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância, com a determinação de intimação da parte autora para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar , sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar